Tribunal: STF
Processo: RE 103158
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO DO SALDO.
VENDIDA EXTRAJUDICIALMENTE A COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE, O
SALDO DEVEDOR PODE SER EXIGIDO DA ADQUIRENTE E DA AVALISTA DA NOTA
PROMISSORIA MEDIANTE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.